Tribunal: TJSP
Processo: 2272581-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – Pretensão de rediscutir o índice aplicável para atualização das parcelas em atraso, ante o julgamento do Tema no 810 pelo STF – Índice já definido nos autos – Coisa julgada – Diferenças de precatório – Descabimento da incidência de juros moratórios entre a inscrição do precatório e o efetivo pagamento, desde que respeitado o prazo constitucionalmente previsto para o

Ementa:
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – Pretensão de rediscutir o índice aplicável para atualização das parcelas em atraso, ante o julgamento do Tema no 810 pelo STF – Índice já definido nos autos – Coisa julgada – Diferenças de precatório – Descabimento da incidência de juros moratórios entre a inscrição do precatório e o efetivo pagamento, desde que respeitado o prazo constitucionalmente previsto para o pagamento – Aplicação da Súmula Vinculante no 17 do STF – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000425627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272581-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante JAIME JOAO DA
SILVA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2272581-34.2019.8.26.0000 -Voto no 36.323c
2
VOTO No: 36.323c
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2272581-34.2019.8.26.0000
COMARCA: MAUÁ
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. MARIA EUGÊNIA PIRES ZAMPOL
AGRAVANTE: JAIME JOÃO DA SILVA
AGRAVADO: INSS
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA Pretensão de rediscutir o
índice aplicável para atualização das parcelas em
atraso, ante o julgamento do Tema no 810 pelo STF
Índice já definido nos autos
Coisa julgada

Diferenças de precatório Descabimento da incidência
de juros moratórios entre a inscrição do precatório e o
efetivo pagamento, desde que respeitado o prazo
constitucionalmente previsto para o pagamento

Aplicação da Súmula Vinculante no 17 do STF Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que, em ação acidentária em fase de execução, homologou o cálculo de
diferenças de precatório elaborado pelo INSS.
Pretende o agravante a reforma da decisão. Defende a
incidência de juros moratórios no período compreendido entre a data da inscrição
do precatório e a data do seu efetivo pagamento, aduzindo que a Súmula
Vinculante no 17 do STF foi implicitamente revogada pela EC no 62/09 (que incluiu
o § 12 no art. 100 da CF). Postula, ainda, que as parcelas em atraso sejam
atualizadas pelo IPCA-E, conforme o julgamento do Tema no 810 pelo STF.
Atribuiu-se efeito suspensivo ao recurso para sustar a
expedição de eventual ofício requisitório até o pronunciamento da Câmara.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou
contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2272581-34.2019.8.26.0000 -Voto no 36.323c
3
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Verifica-se no caso em apreço que foi concedido
judicialmente ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir de
16/12/2008, dia seguinte ao da cessação do primeiro auxílio-doença, conforme
sentença e acórdão acostados às fls. 04/09 e 10/17 dos autos do cumprimento de
sentença.
Iniciada a execução, o autor apresentou o cálculo de fls.
19/22, totalizando o valor da condenação em R$ 112.633,17, com o qual
concordou expressamente o INSS (fls. 29).
O cálculo foi homologado por decisão proferida às fls. 30/31,
com trânsito em julgado em 23/04/2018 (fls. 37), sobrevindo expedição e
pagamento do precatório (fls. 45 e 49).
O que ali restou decidido está coberto pelo manto da coisa
julgada, não sendo dado às partes alterar o que ficou judicialmente estabelecido.
No mais, trata-se de ação acidentária em fase de execução,
em que se discutem diferenças de pagamento de precatório.
Efetuado o depósito em 27/09/2019 (fls. 49), o autor
apresentou cálculo de saldo remanescente (R$ 34.935,12 fls. 71), alegando que
o INSS não incluiu os juros moratórios no período compreendido entre a data da
elaboração da conta de liquidação e o efetivo depósito do valor requisitado, sobre
o qual se manifestou o INSS (fls. 79/86).
Entendendo cabível a incidência de juros de mora no período
compreendido entre a data da conta e a da inscrição do precatório (Súmula
Vinculante no 17 do STF), o juízo “a quo” acolheu o cálculo do INSS (fls. 84), que
apurou um saldo residual de R$ 1.722,41, relativo aos juros de mora em
continuação até a inscrição do precatório (30/07/2018).
Não obstante as razões aduzidas pelo agravante, aplica-se
ao caso a Súmula Vinculante no 17 do STF, que assim dispõe: “Durante o período
previsto no § 1o do art. 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os
precatórios que nele sejam pagos”.
É oportuno observar que, durante o período estabelecido
para o pagamento mediante precatório, não há que se falar em mora para a
autarquia.
Cabe também registrar que, ao aprovar a tese segundo a
qual “incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da
requisição ou do precatório” (RE no 579.431, com trânsito em julgado em
18/08/2018), o STF confirmou, ainda que de forma implícita, a validade da
Súmula Vinculante no 17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2272581-34.2019.8.26.0000 -Voto no 36.323c
4
Assim, não podem ser computados os juros entre a inscrição
e o pagamento do precatório, cuja incidência depende da verificação da mora,
quer pela Lei no 11.960/09, quer pelo que dispõe o § 12 do art. 100 da
Constituição Federal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital